Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700989-43.2021.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALEXANDRE VIDAL DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, consoante requerido no ID 31775017, para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator